Tribunal: TJES
Processo: 5009528-67.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Enquadramento; Subsídios
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009528-67.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSY MARCIA DE PAULA MACHADO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009528-67.2025.8.08.0011
Origem
: Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: ROSY MARCIA DE PAULA MACHADO
RECORRIDO
: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LEI MUNICIPAL Nº 7.756/2019. MIGRAÇÃO PARA O REGIME DE SUBSÍDIOS. PROGRESSÃO VERTICAL. PRETENSÃO DE EFEITOS RETROATIVOS A 2020. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS À ÉPOCA. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO DO JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. EQUIPARAÇÃO SALARIAL (ISONOMIA) COM SERVIDOR PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.

Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “[...] Sustenta a autora, em síntese, que ingressou no magistério municipal em 09/05/2008, por meio de concurso público, no cargo de PROF PEB B - PCS; que no ano de 2019 entrou em vigor a Lei nº 7756/2019 que dispõe sobre a estruturação do plano de cargos e carreiras na Administração Pública, assegurando o direito de opção por permanecer no regime de vencimentos ou migrar para o regime de subsídios; que em março de 2020 a autora adotou a opção do regime de subsídios, quando fazia jus à progressão, com fulcro no art. 32 da Lei n° 7.756/2019, notadamente, por possuir 05 avaliações bienais (sendo 10 anuais, conforme Súmula Administrativa n° 008/2022), com reflexos remuneratórios (tabela de subsídios) e para fins de progressão (vertical e horizontal), mas que apenas em parte foram pagos pelo requerido, nos meses de novembro de 2021 e setembro de 2022, motivo pelo qual pleiteia o pagamento das diferenças remuneratórias havidas em correção da em progressão vertical e horizontal, Id. 73788199. [...]”
.

2
. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os improcedentes
.
Inconformada com a sentença, a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
A questão central em discussão consiste em determinar se o termo inicial da promoção vertical deve retroagir à data da implementação dos requisitos temporais ou se deve observar a data do requerimento administrativo, conforme previsto na legislação municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Confirmam-se as razões de decidir do Juízo de origem, porquanto a Administração Pública rege-se pelo princípio da estrita legalidade. A Lei Municipal nº 7.756/2019 estabeleceu novos critérios para a carreira, exigindo 10 anos de exercício e 10 avaliações anuais para a promoção vertical (art. 32). O fato de a Administração, posteriormente, via Súmula nº 008/2022, ter pacificado o entendimento de que avaliações bienais pretéritas contariam como duas anuais, não torna ilegal o ato de enquadramento original realizado em 2020, que seguiu a interpretação vigente e os trâmites de transição de regime. Ademais, a progressão funcional não é automática; depende de procedimento administrativo, cumprimento de interstícios e disponibilidade orçamentária. O Poder Judiciário não pode substituir o Administrador para conferir efeitos retroativos a uma interpretação administrativa posterior, sob pena de violação à separação dos poderes. Sobre tal ponto, destaca-se a Súmula Vinculante nº 37 do STF:
"Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia"
. Acerto do ato sentencial.

IV. DISPOSITIVO
5.
Da conclusão.
RECU
RSO CONHECIDO E DESPROVIDO
,
mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

6.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. No entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora/recorrente.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)